Tribunal: TJMT
Processo: 1009423-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009423-52.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA
IMPETRANTE(S): DR. THIAGO ALEXANDER AMARAL E SILVA
PACIENTE(S): JOYCE GONCALVES LIMA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOYCE GONÇALVES LIMA contra ato comissivo do Juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, no incidente processual (PJE 1001627- 44.2021.8.11.0021), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput ̧ da Lei 11.343/2006 – (ID 89082450).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente é mãe de 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, “sendo que [...] moram com ela”, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória à paciente mediante a aplicação de medidas cautelares ou a conversão EM custódia domiciliar (ID 89082450), com documentos (ID’s 89082451/89082452).
Relatos.
Em 28.5.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Cuiabá, mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Ressalta-se que a custodiada fora presa em flagrante com uma quantidade elevada de drogas (em torno de 25 quilos), deste modo, há uma gravidade em concreto do delito, afetando a ordem pública. E ainda, verifica-se que a autuada é reincidente, conforme demonstra sua lista de antecedentes criminais (em anexo), extraída do SIAP-TJMT. E de acordo com o art. 310, §2o, a reincidência é fundamento para denegar a liberdade provisória, vejamos: [...].
À vista disso, a conversão do flagrante em prisão preventiva é mais do que necessária para garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto do delito revelada pela expressiva quantidade de droga apreendida com ela, o que por si só, já dá indícios de que ela agiu sob orientação e coordenação de organização criminosa.
Outrossim, diante de sua reincidência, caso seja condenada o regime inicial fechado deverá ser fixado. Assim, para evitar a sua evidente reiteração criminosa torna-se imperiosa a cautelar extrema do Processo Penal.
Por fim, em que pese a flangranteada ter alegado ser mãe de 4 (quatro) filhos menores, bem como estar grávida, essas alegações, não tem o condão de autorizar, por si só, com efeito automático, a conversão do flagrante em prisão domiciliar, pois conforme os precedentes jurisprudenciais, o caso concreto deve ser analisado, avaliando com cautela as circunstâncias[...].
Diante disso, entendo que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes e eficazes para garantir a ordem pública, sendo que se for concedida a liberdade, possivelmente a custodiada voltará a delinquir.
Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE JOYCE GONÇALVES LIMA, já que presentes os requisitos previstos nos artigos 310, §2o, 312, caput, e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal.” (Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 25kg (vinte e cinco quilos) de maconha, e na reincidência [condenada por porte ilegal de arma de fogo – SEEU 2000346-04.2021.8.11.0064].
A considerável quantidade de maconha apreendida, somada à reincidência, justificam a custódia cautelar (STJ, AgRg no HC 644.590/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 29.3.2021).
Todavia, a paciente comprovou ser mãe das crianças Maria Clara Gonçalves Dias de Souza [7 (sete) anos – ID. 89082451], Emanoella Vitória Gonçalves Freitas [5 (cinco) anos – ID. 89082451], Emylli Valentina Gonçalves Carvalho [1 (um) ano – ID. 89082451] e estar grávida, conforme exame laboratorial (ID 89082451).
Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças e gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).
Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.
No caso, sopesada a idade dos filhos da paciente, a gravidez e o endereço certo [Rua Guarapuava, 331, Vila Iguassu - Rondonópolis – ID 89082451], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito, “por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1o)” (STJ, AgRg no HC 582.246/RO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021).
Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“[...] Se demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados com o filho menor de 6 anos de idade, dada sua condição de lactante, mister conceder-lhe a prisão domiciliar mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas que, por certo, estabelecem tratamento menos gravoso que a prisão preventiva e são pertinentes e adequadas ao caso concreto (art. 318, III, c/c art. 318-B, do CPP)” (HC N.U 1020840-36.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 17.11.2020).
Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [Rua Guarapuava, 331, Vila Iguassu - Rondonópolis – ID 89082451] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).
Ao Juízo singular, OFICIE-SE para cumprimento da decisão, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO